Tribunal: TJSP
Processo: 0019525-61.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade - Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa temporária – Auxílio-doença devido entre a cessação do benefício anterior e o óbito do obreiro.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade - Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa temporária – Auxílio-doença devido entre a cessação do benefício anterior e o óbito do obreiro.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Nas demandas acidentárias o percentual estipulado deve incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019525-61.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são apelados/apelantes
MIRIAM INÁCIO MACHADO (HERDEIRO), ROBERTO ANJO MACHADO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(ESPÓLIO),
DAYANA
INACIO
MACHADO
(HERDEIRO), THAIRÊ INÁCIO MACHADO (HERDEIRO) e KELVYN INÁCIO
MACHADO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia, deram provimento ao recurso do autor e
parcial provimento à remessa necessária. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019525-61.2012.8.26.0223 -Voto no 29.442
2
Voto no 29.442
Apelação no 0019525-61.2012.8.26.0223
Apelantes/apelados: ROBERTO ANJO MACHADO (espólio)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA CÍVEL DO GUARUJÁ
REMESSA NECESSÁRIA
Obrigatoriedade - Sentença
ilíquida proferida contra o INSS Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado
Incapacidade laborativa temporária

Auxílio-doença devido entre a cessação do benefício
anterior e o óbito do obreiro.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Nas
demandas
acidentárias o percentual estipulado deve incidir sobre o
montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a
aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor
do atual CPC.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DO
AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA.
Vistos.
ROBERTO ANJO MACHADO propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019525-61.2012.8.26.0223 -Voto no 29.442
3
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente ocorrido em 11.09.2003, durante a jornada de trabalho como ajudante.
Deslocou a coluna ao sofrer uma queda com bobina de tecidos que carregava.
O autor faleceu no dia 08.12.2012, durante o curso da ação (fls. 70).
Após controvérsia sobre o prosseguimento do feito, foi deferida a habilitação dos
herdeiros.
O parecer do Ministério Público foi pela procedência da ação.
A r. sentença de fls. 180/181, declarada às fls. 194, julgou procedente a
demanda e concedeu auxílio-acidente até a data do óbito.
Afastada a remessa necessária.
Ambas as partes apelaram.
Apenas o autor apresentou resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Considero obrigatória a remessa necessária, com fundamento no art. 496,
I, do CPC e pela iliquidez da r. sentença.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (CAT
fls. 24) e ensejou o deferimento de auxílio-doença previdenciário de 26.09.2003 a
26.08.2011 (fls. 26).
A perícia médica, realizada de maneira indireta, constatou que, entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019525-61.2012.8.26.0223 -Voto no 29.442
4
cessação do auxílio-doença e o óbito do autor, ele estava totalmente incapacitado
para o desempenho de suas atividades laborais (fls. 107/112).
O laudo não foi impugnado a ponto de elidir as conclusões nele expostas,
merecendo prevalecer no contexto probatório.
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-doença acidentário, da
cessação do anterior até a data do óbito.
Em razão da comprovação do acidente típico, o auxílio-doença
previdenciário concedido anteriormente deverá ser transformado no seu homônimo
acidentário.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15% (quinze por cento)
sobre o montante devido até a sentença, conforme orientação jurisprudencial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019525-61.2012.8.26.0223 -Voto no 29.442
5
mesmo após a entrada em vigor do atual CPC;
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da
autarquia, dá provimento ao recurso do autor e parcial provimento à remessa
necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator